Tribunal: TJDFT
Processo: 0722064-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/DF). REAJUSTES REMUNERATÓRIOS CONCEDIDOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – Deve-se registrar que não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. Tampouco configura vício que autoriza a interposição de Embargos de Declaração a existência de pronunciamento jurisdicional que não atende às expectativas processuais da parte que se entende prejudicada, seja porque o direito à prestação jurisdicional não contempla o direito à pronunciamento de mérito favorável, seja porque o error in judicando apenas permite a insatisfação manifestada de acordo com as vias recursais pertinentes e não por meio de Embargos de Declaração.
2 – Dado o caráter continuado da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e seus servidores, devem ser levadas em consideração, no Cumprimento de Sentença, as reestruturações remuneratórias respectivas, sem que isso implique violação da coisa julgada que já se formou. Entendimento em sentido contrário levaria ao enriquecimento sem causa dos servidores em detrimento dos cofres públicos, o que não pode ser admitido.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Prejudicado o Agravo Interno.